Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702799-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DE SOUZA MORAES AGRAVADO: CIME SAUDE ORTOPEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO DE SOUZA MORAES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível, de Família e de Órfãoes e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD (ID 214983120, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada em setembro de 2024, via SISBAJUD (R$ 1645,14), por ser verba salarial (ID 66392221) Requer a antecipação da tutela recursal para liberação da quantia bloqueada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Embora não seja evidente a probabilidade do direito, é o caso de ser deferido, por cautela, o efeito suspensivo diante da iminência de ser liberado, em favor do exequente/agravado, o valor bloqueado nas contas do executado/agravante. FACULTO ao agravante: 1) anexar documentos comprobatórios de sua relação de trabalho, mesmo que em contrato de experiência; 2) esclarecer como se dá o pagamento do seu salário, especialmente porque, no mês de setembro, observa-se mais de um pagamento ao agravante; 3) comprovar que as quantias bloqueadas em suas contas bancárias (Banco Inter e Santander) são provenientes de movimentação da verba salarial que recebe no Banco C6. Por fim, os documentos anexados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do agravante. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DEFIRO, por cautela, o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator